Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717923-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA AGRAVADO: LILIANE BARBOSA DE FREITAS QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, contra decisão proferida pela douta Juíza da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de LILIANE BARBOSA DE FREITAS QUEIROZ, indeferiu o pedido de constrição de valores via sistema BACENJUD. Eis o teor da decisão agravada (ID 17006825): Trata-se de execução de título extrajudicial. A parte executada foi devidamente intimada/citada para pagamento da dívida. O prazo para pagamento espontâneo encontra-se expirado. O exequente apresentou planilha de débitos e requereu a pesquisa de bens do requerido nos sistemas conveniados do juízo. É o relatório. Decido. Os sistemas de pesquisa de bens são quatro: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Quanto à pesquisa de bens BACENJUD, passo a tecer as seguintes considerações. O sistema BACENJUD bloqueia os valores pertencentes ao executado em todas as contas bancárias de titularidade do executado no território nacional. Isso significa que o executado poderá ficar sem acesso às contas por um período considerável em função do bloqueio de valores. Nesse sentido, diante da atual realidade mundial, que enfrenta uma pandemia ocasionada pelo vírus sars - cov 2, agente da doença COVID-19, tal medida fere o princípio da dignidade da pessoa humana, devido às condições abaixo elencadas. 1) Os cidadãos do Distrito Federal encontram-se em quarentena, por força dos decretos nos 40.506/2020 e 40.359/2020 do Governo do Distrito Federal, sem exercer suas atividades laborais e em situação de dúvida quanto à percepção de qualquer remuneração ou valores para prover o seu sustento e de sua família. 2) O TJDFT está com atendimento presencial restrito, nos termos da Portaria Conjunta no 33/2020 e da Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 3) É público e notório que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde da República Federativa do Brasil têm recomendado evitar ao máximo a circulação no território nacional para evitar o contágio e propagação da doença, fato este que impede, inclusive, que alguns trabalhadores, mormente autônomos e empresários, busquem o próprio sustento. Portanto, neste atual cenário, diante da evidente excepcionalidade de fortuito mundial seria desumano decidir pelo risco de privar as pessoas do mínimo para garantir, nesse período, o seu sustento. Atenta aos princípios constitucionais, principalmente ao da dignidade da pessoa humana, e à Declaração dos Direito Humanos, aplico o disposto no artigo 301 do CPC para utilizar o poder geral de cautela e suspender o bloqueio BACENJUD por 90 dias. Deixo claro, porém, que essa medida, embora seja tomada em caráter uniforme, será avaliada caso a caso, porquanto, em algumas situações, o bloqueio, justamente, permite a busca pela própria subsistência dos indivíduos e dos núcleos familiares. Colabora com esse entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 649, INCISO IV, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com a interpretação restritiva do art. 649, inciso IV, do CPC, adotada por esta egrégia Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a impenhorabilidade absoluta do salário, inclusive aquele recebido diretamente em conta corrente, com exceção das hipóteses de pagamento de pensão alimentícia, ressalvado posicionamento anterior da Relatoria. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.926521, 20150020250417AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TurmaCível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 11/04/2016. Pág.:469). Forte nessa argumentação, suspendo a pesquisa de bens BACENJUD, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após o prazo estabelecido, deverão os autos retornarem conclusos para análise do pedido de penhora BACENJUD. Defiro, contudo, as pesquisa de bens RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Promovi a pesquisa de bens RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, sendo frutíferas as pesquisas RENAJUD e INFOJUD. Dê-se acesso às partes e aos advogados constituídos para visualização dos documentos referentes à Receita Federal, estando sujeitos as penalidades previstas em lei em caso de abuso do sigilo fiscal. Fica o credor intimado para se manifestar sobre o resultado da pesquisa, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, a inexistência de elementos de prova a evidenciar que o bloqueio a ser realizado irá afetar a subsistência da devedora neste momento de pandemia. Sustenta, ainda, que o dinheiro é, nos termos da legislação de regência, o item a ser preferencialmente penhorado para a satisfação do crédito. Pretende, assim, a concessão de medida liminar para determinar a penhora da divida via sistema BACENJUD e, ao final, provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige o convencimento do juiz acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na espécie, constata-se, sem necessidade de ingresso na seara atinente à probabilidade do direito, que a manutenção da r. decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do presente recurso, em regra célere, não tem o condão de ocasionar à recorrente dano algum, irreparável ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de realização da consulta ao sistema BACENJUD em momento posterior, tal como descrito pela nobre prolatora do decisum hostilizado. De fato, o dano apto a ensejar a tutela antecipatória deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte), de modo que os seus efeitos sejam eivados de irreversibilidade, o que não se vislumbra no caso em comento. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 23 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador